Tribunal: STF
Processo: HC 73203
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-18
Data de publicação: 1995-12-18

Ementa:
EMENTA:    HABEAS  CORPUS.    CONDENAÇÃO  POR   TRAFICO  DE
SUBSTANCIA  ENTORPECENTE.   NULIDADE.   PENA  AGRAVADA  EM  RAZÃO  DA
REINCIDENCIA.  ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM.
          Na fixação da pena-base, presentes as diretrizes do art. 59
do Código Penal, ateve-se a decisão condenatória a ma personalidade e
conduta social do agente, e aos motivos e circunstancias do crime.
          O  acréscimo decorrente da reincidencia foi levado em conta
uma  única vez, na segunda  fase da fixação  da pena, de acordo com o
que determina o critério trifasico.
          Descabido    falar-se   na    inexistência    de   situação
configuradora  de reincidencia.  Os autos  demonstram que  o paciente
voltou  a delinquir antes do decurso  do prazo de cinco anos a que se
refere o art. 64, I, do Código Penal.
          Ordem indeferida.